Tribunal: TJBA
Processo: 8013837-90.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013837-90.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s): FABIANA DINIZ ALVES APELADO: ELENISA BARBOSA BRAGA Advogado(s):RAMON AMARAL DE DEUS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA MEDIANTE IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA E DEVER DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que, em ação anulatória de débito cumulada com indenizatória, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado por fraude, condenando-a à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. A apelante sustenta a regularidade da contratação, enquanto a apelada reitera a falsidade da assinatura aposta no instrumento. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pela comprovação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, quando esta é impugnada pelo consumidor, e as consequências jurídicas decorrentes da ausência de tal prova, incluindo o cabimento de repetição de indébito em dobro e de indenização por danos morais. III. Razões de decidir Conforme o art. 429, II, do Código de Processo Civil e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061, cabe à instituição financeira que produziu o documento o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada. A inércia da parte em requerer a produção de prova pericial grafotécnica resulta no reconhecimento da nulidade do contrato por ausência de consentimento. A ocorrência de fraude constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479/STJ. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa. A restituição em dobro dos valores é devida quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva, conforme entendimento do STJ (EAREsp 676.608/RS). IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 429, II, e art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema Repetitivo 1.061); STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, EAREsp 676.608/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, processo número 8013837-90.2021.8.05.0274, em que figuram como Apelante BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e como Apelada ELENISA BARBOSA BRAGA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2° Câmara Cível, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA